Tribunal: TJPA
Processo: 0007967-76.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007967-76.2012.8.14.0401

APELANTE: MARIO RUBENS GONCALVES CARDOSO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra sentença que condenou o acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 302, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando a absolvição por culpa exclusiva da vítima, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: i) se restou comprovado o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima; ii) se a pena-base foi corretamente fixada; iii) se a fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria observou os critérios legais e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas coligidas nos autos demonstram que o apelante agiu com imprudência ao realizar a manobra de conversão sem observar a via de forma completa, deixando de adotar a cautela necessária à condução segura do veículo. A imprudência do agente foi determinante para o resultado, configurando o nexo causal entre a conduta e o evento fatal.

4.

No âmbito penal, não há compensação de culpas entre vítima e agente. A culpa concorrente da vítima ou eventual incremento do risco por sua conduta não exclui a responsabilidade do apelante pelo crime de homicídio culposo no trânsito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo reparo a ser feito na primeira fase.

6.

Da mesma forma, a fração de aumento de 1/3 (um terço) aplicada na terceira fase da dosimetria encontra amparo no artigo 302, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o crime foi cometido em faixa de pedestres, razão pela qual o pleito defensivo resta prejudicado.

7.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi corretamente imposta, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Tese de julgamento:
"No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a imprudência do agente deve ser analisada à luz do dever objetivo de cuidado, sendo irrelevante eventual culpa concorrente da vítima para a exclusão da responsabilidade penal. A fixação da pena deve observar os critérios legais, não cabendo reparo quando a pena-base é fixada no mínimo legal e a fração de aumento prevista no Código de Trânsito Brasileiro é corretamente aplicada."

_____

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, § 1º, II e IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 2.100.852/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/08/2023; TJ-PA - Apelação Criminal nº 0005297-21.2019.8.14.0013, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Julgado em 13/11/2023;
TJ-MG - APR: 10134130057752001 Caratinga, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias de fevereiro
de 20
25
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA, 24
fevereiro
de 20
25
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MARIO

RUBENS GONÇALVES CARDOSO JUNIOR,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo-a por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade; bem como a proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão desta, pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, pela prática do crime tipificado no art. 302, § 1º, II e IV, da Lei 9.503/1997.

Narrou a denuncia (ID 22209196) que, no dia 16/03/2012, Antonio Carlos Sisuqeira da Silva caminhava pela esquina da Rua Cel. Luiz Bentes com a Avenida Senador Lemos, a caminho de um ponto de ônibus. No momento em que atravessava a via, um ônibus da linha Tenoné Ver-o-Peso, ao realizar a curva da Rua Cel. Luiz Bentes para a Avenida Senador Lemos, atingiu a vítima com a parte dianteira esquerda do veículo, a qual sofreu traumatismo craniano e politraumatismos.

Segundo a testemunha Ronny Monteiro da Silva, a vítima havia ingerido bebida alcoólica, mas não apresentava estado de embriaguez, e atravessou a pista andando. O coletivo trafegava pela Trav. Cel. Luiz Bentes com o semáforo aberto para seu fluxo, quando o condutor realizou uma manobra para outra pista da mesma via, em sentido contrário, antes de fazer uma curva acentuada para ingressar na Avenida Senador Lemos. Nesse momento, o ônibus colidiu com a vítima, uma vez que, ao contornar a esquina, invadiu a outra pista da Tra. Cel Luiz Bentes.

A testemunha afirmou ainda que o motorista do ônibus não permaneceu na pista onde deveria e trafegava em velocidade média.

Conforme o Laudo de Necropsia Médico-Legal emitido pelo CPC Renato Chaves, a vítima sofreu escoriações na região peitoral esquerda superior, na área nasal e traumatismo craniano, vindo a óbito em decorrência do atropelamento.

Em razão de tais fatos e, estando comprovada a autoria e materialidade do delito, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 302, § único, II e IV, da Lei 9.503/1997.

Em ID 22209182, recebida a denúncia em 12/06/2013;

Em ID 22209187, suspensão do processo e do curso do prazo prescricional no dia 14/12/2015.

Em ID 22209198, decisão determinando o fim da suspensão do processo no dia 27/04/2022.

Em ID 22209288, resposta à acusação;

Em ID 22209325, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/11/2022;

Em ID 22209345, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/08/2023;

Na
sentença
(ID 22209357), a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penalidades do artigo 302, §1°, II e IV da Lei n°. 9.503/97.

Em
razões recursais
(ID 23464291), a defesa requereu
a absolvição por culpa exclusiva da vítima
, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da fração

de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Em
sede de

contrarrazões
(23867211), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 23962879), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
não

conhecimento
do recurso, por ausência de interesse recursal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando que não teve culpa pelo acidente, o qual teria ocorrido por responsabilidade exclusiva da vítima.

Analisando as provas colecionadas aos autos denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois efetivamente evidenciada a ocorrência do crime e a responsabilidade penal do ora apelante por seu resultado.

O crime de homicídio culposo pressupõe, para a sua configuração, que o fato descrito revele, de forma induvidosa, a não observância do dever objetivo de cuidado, manifestada nas formas de imperícia, imprudência ou negligência.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, tem-se ausência do dever de cuidado quando o agente deixa "de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade" as quais derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar."(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 223/224).

A violação do dever de cuidado deve ser o fator determinante para obtenção do resultado, ou seja, deve ser condição sem a qual o resultado não ocorreria.

A esse respeito, leia-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU -- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
Para que se configure o delito culposo, exige-se a conjugação dos seguintes elementos: I) conduta humana voluntária; II) inobservância do cuidado objetivo, que pode manifestar-se por imprudência, negligência ou imperícia; III) previsibilidade do evento danoso; IV) resultado lesivo involuntário; V) tipicidade culposa. Para eventual condenação,
imprescindível a demonstração da existência de nexo causal entre a violação do dever de cuidado por parte do agente e o resultado lesivo
, o que não foi demonstrado. (TJ-MG - APR: 10134130057752001 Caratinga, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2021) (GRIFEI)

Frise-se que, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do apelado no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, visto que, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima' (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador 'enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ' (HC 403.346/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AgRg no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.100.852/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) (GRIFEI).

No caso em tela,
o conjunto probatório evidencia que o acusado agiu com manifesta imprudência, deixando de observar o dever de cuidado objetivo, eis que

olhou apenas para um dos lados da via antes de realizar a manobra sem observar as regras básicas de circulação. Assim, fica evidente que a
inobservância de um cuidado necessário, por parte do acusado, deu causa ao sinistro.

Destarte, por mais que o apelante não tivesse tido a intenção de causar o acidente, ao não observar as regras de trânsito e o dever de cuidado, assumiu o risco de cometê-lo, pois o comportamento comum recomenda que, na medida em que há outros veículos, pedestres e ciclistas transitando na via pública, o condutor deve agir com precaução antes de realizar alguma manobra.

Portanto, a alegação do acusado de que não teve culpa pelo acidente não se sustenta diante das provas dos autos, especialmente porque ele próprio confessou, em juízo, que, ao fazer a conversão, olhou apenas para o lado esquerdo, deixando de adotar a devida cautela exigida para a condução segura do veículo.

Assim, restou devidamente comprovado que o apelante agiu com imprudência, pois, na condição de motorista profissional, tinha a obrigação de conduzir o veículo com prudência e máxima atenção.

Dessa forma, a versão de culpa exclusiva da vítima resta isolada nos autos, estando devidamente evidenciada a quebra do dever objetivo de cuidado e imprudência do apelante.

DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

Neste tópico, o Apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal – 02 anos de detenção.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na primeira fase da dosimetria da pena.

DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL, QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

No mesmo sentido, também
se encontra prejudicado
o pedido de redução da fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, uma vez que a magistrada já aplicou o aumento no patamar mínimo de 1/3.

Nos termos do artigo 302, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena por homicídio culposo deve ser aumentada de 1/3 (um terço) à metade quando o crime for cometido em faixa de pedestres ou na calçada.

Além disso, a aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor revela-se acertada, pois deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97). DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. TESE REJEITADA. Diante da pena base do apelante ter sido aplicada no mínimo legal 6 (seis) meses de detenção, deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código penal (confissão), na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
DO REDIMENSIONAMENTO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEU MÍNIMO LEGAL. TESE ACOLHIDA. A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade aplicada no mínimo legal.
(...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00052972120198140013 17062507, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025